Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015719-90.2021.8.11.0000 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOSE VALTER BRAGA
AGRAVADOS: KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS
Visto etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por JOSE VALTER BRAGA, contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, em cumprimento de sentença n.o 1000275-81.2016.8.11.0003, movida em face de KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS, determinou o imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema SisbaJud (ID no 100040489 - págs. 1 e 2).
A agravante alega, em síntese, que o ilustre Juízo singular em substituição legal, entendeu que Samira da Silva Merhi é apenas representante legal dos sócios Khaled Merhi e Kholoud El Jawhari Merhi, o que não reflete a realidade. Esclarece que “Samira da Silva Merhi, é viúva de Afif Youssef Merhi, falecido aos 17/08/2017, e ambos são genitores de Rajeh Afif Merhi (casado com Kholoud El Jawari Merhi); Faten Afif Merhi; Luciana Zoubaid Merhi e Karina Afif Merhi, como revelam os documentos encartados (ids no 62237221, no 3223729, no 622372230 e no 62237232)”. Assevera que os devedores agravados residem em Aley, no Líbano, sendo certo que os devedores/agravados nomearam e constituíram como bastante procuradora, a senhora Samira da Silva Merhi, em 26/06/2018, ou seja, empós o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aduz que dentre os poderes conferidos à senhora Samira, destacam-se os seguintes: a) Item 01: Poderes para vender, ceder e transferir, hipotecar, receber doação, anuir e concordar, compromissar de qualquer forma ou título, entre outros. Ou seja, os agravados outorgaram poderes irrestritos à pessoa de Samira da Silva Merhi, para que esta, por residir no Brasil, e, mormente, na condição de genitora de Rajeh Afif Merhi e de sogra de Kholoud El Jawhari Merhi, pudesse fazer toda a gestão da vida patrimonial destes, com acessos amplo às contas, senhas, movimentação e todos os tipos de transações e possibilidades acima elencadas, por meio de procuração particular.
Afirma que a senhora Samira da Silva Merhi, é o meio utilizado pela executada e pelos sócios desta - os quais são seus parentes consanguíneos – para fraudar os credores nas diversas execuções e demais ações judiciais que tramitam em seu desfavor. Sustenta que a fraude contra credores resta evidenciada no caso vertente, estratificada pela gestão financeira dos bens e contas bancárias dos sócios da empresa agravada, pela senhora Samira da Silva Merhi.
Não menos importante, destaca que, em momento algum, a representante legal dos sócios executados, demonstrou qual seu ramo de atividade laboral, que poderia lhe gerar cifra milionária em sua conta corrente junto ao banco Bradesco.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao decisum (art. 1.019, I, CPC), visando evitar a enorme probabilidade de o agravante jamais receber seu crédito, mormente considerando a comprovação da fraude à execução levada a efeito (devedores que residem no Líbano, cuja gestão patrimonial da empresa devedora é realizada no Brasil, de forma integral e irrestrita por Samira da Silva Merhi, parente consanguínea destes), cujos relevantes argumentos e provas não foram apreciados na instância de origem.
Outrossim, seja concedida a antecipação de tutela, para que o saldo constrito (R$ 903.443,99 – id no 61945166 – 27/07/2021), seja transferido à conta judicial do TJ/MT neste momento processual, em vista da probabilidade do direito arguido, bem como, extremo perigo de dano, no caso, irreversível (art. 300, caput, CPC).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo, tanto em razão da alegação de possível fraude contra credores, quanto acerca do fato de que a gestão financeira dos bens e contas bancárias dos sócios da empresa agravada está sendo operacionalizada pela senhora Samira da Silva Merhi, não figurando como apenas como mera representante da empresa/executada.
Assim, considero satisfeitos ambos os requisitos (fumus boni iuris) e o “periculum in mora”, tanto pela relevância das alegações, quando pelo perigo da demora, eis que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que o retorno dos valores à esfera patrimonial da gestora financeira, tem o condão de frustrar o recebimento do crédito perseguido na execução, e há necessidade de aprofundamento da matéria e contraditório.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, até que haja o pronunciamento da Câmara em sessão plenária.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão.
Em razão de existência de interesse de idoso, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora